Tribunal: TJBA
Processo: 8000926-62.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000926-62.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DE LIMA BRAGA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

V

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Paralisação de obra. Responsabilidade solidária. Dano moral. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente o Banco do Brasil S/A, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Araci – IDESA e seus dirigentes à retomada e conclusão de obra habitacional vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação da obra; saber se subsiste a obrigação de fazer consistente na retomada e conclusão do empreendimento; saber se está configurado o dano moral indenizável; e saber se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão monocrática atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

O Banco do Brasil S/A não atua como mero agente financeiro, porquanto possui dever de fiscalização da execução do empreendimento, nos termos da regulamentação do programa habitacional, o que enseja sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação da obra.

A paralisação injustificada da construção de unidade habitacional destinada à população de baixa renda configura falha na prestação do serviço, legitimando a imposição de obrigação de fazer consistente na conclusão da obra, admitida sua conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade.

O dano moral resta configurado, porquanto a frustração do direito à moradia digna ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos fundamentais da personalidade.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

I
V. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agente financeiro que atua em programa habitacional de interesse social, com atribuição de fiscalização da execução do empreendimento, responde solidariamente pelos danos decorrentes da paralisação das obras.”

“2. A paralisação injustificada de obra habitacional destinada à população de baixa renda configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000926-62.2023.8.05.0052,
em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
ROBSON DE LIMA BRAGA DA COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA,
29
de
abril
de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator